Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735582-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILLERMO ALVAREZ BESTARD, UNITED AIR LINES INC APELADO: UNITED AIR LINES INC, GUILLERMO ALVAREZ BESTARD D E S P A C H O Cuidam-se de apelações interpostas por UNITED AIR LINES INC (ID 26827549) e GUILLERMO ALVAREZ BESTARD (ID 26827556), ante Sentença (ID 26827546) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização no 0735582-50.2020.8.07.0001 ajuizada por GUILLERMO ALVAREZ BESTARD, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. A parte GUILLERMO ALVAREZ BESTARD, junta aos autos, sob ID 26827558, comprovante de recolhimento de custar, porém, de Tribunal diverso (Tribunal de Justiça de São Paulo). Sendo assim, não vislumbro o recolhimento de custas deste Tribunal, requisito extrínseco necessário para o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Apelante, GUILLERMO ALVAREZ BESTARD, para que recolha em dobro o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, havendo comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, retornem os autos conclusos para elaboração do voto, e, em caso negativo, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2021 13:56:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador